Tribunal: TJBA
Processo: 8007132-94.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007132-94.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA

Advogado(s)
:
FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LC 173/2020. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por servidora municipal em face do Município, objetivando o reconhecimento do direito à progressão funcional por titulação, prevista na Lei Municipal n.º 1.519/2013.

Sentença de procedência para condenar o ente municipal ao pagamento do acréscimo pecuniário de 5% sobre o vencimento básico.

Apelação interposta pelo Município, desprovida pela Segunda Câmara Cível, que manteve a sentença por entender preenchidos os requisitos legais pela servidora.

O Município opôs embargos de declaração, alegando omissão e contradição quanto à aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), da LC 173/2020 e da necessidade de conclusão de processo administrativo para implementação do benefício.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não enfrentar a alegada vedação da LRF e da LC 173/2020 à concessão de progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não servindo para rediscutir o mérito da decisão.
8. O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada a questão da aplicação da LRF, afastando-a por reconhecer tratar-se de direito subjetivo da servidora, decorrente do cumprimento dos requisitos legais para progressão funcional.
9. Não há omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação da parte embargante com a interpretação adotada pelo colegiado.
10. Precedente do STJ: “Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (...), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada” (STJ – EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: O reconhecimento do direito à progressão funcional por titulação, preenchidos os requisitos legais, não configura hipótese de omissão ou contradição sanável por embargos de declaração, sendo incabível sua oposição como meio de rediscutir o mérito do acórdão.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022

Lei Complementar 101/2000 (LRF)

Lei Complementar 173/2020

Lei Municipal n.º 1.519/2013

Jurisprudência relevante citada

STJ – EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8007132-94.2020.8.05.0150, embargante MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS e embargado SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.